Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715265-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FRANCO MACIEL DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Augusto Franco Maciel dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos de ação de alvará judicial (Lei 6.858/80), determinou a emenda da inicial para inclusão da herdeira Stella Costa dos Santos no polo ativo da ação, a fim de que a pretensão do autor, caso não se enquadre em jurisdição voluntária, seja veiculada por meio de ação própria para sobrepartilha, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Conforme certidão retro, os autos do inventário foram digitalizados e inseridos no PJe, estando devidamente associados a este feito. O inventário foi concluído por sentença proferida em 20/02/2018, conforme Id 219648393 dos autos associados. Na referida sentença, foram reconhecidos como herdeiros do falecido ANTONIO os filhos ALEXANDRE e STELLA. Os bens do espólio foram partilhados proporcionalmente, conforme esboço de partilha constante no Id 219648377 dos mesmos autos. Da análise do inventário, não se verifica impedimento aparente para que a herdeira STELLA figure como beneficiária dos valores localizados em nome do inventariado. A herdeira deve integrar o polo ativo do presente pedido de alvará. Caso a pretensão deixe de se enquadrar no âmbito da jurisdição voluntária, deverá o autor ajuizar a ação cabível para viabilizar a sobrepartilha dos valores localizados.” (ID no 230664300, processo de origem no 0715291-36.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão é, na verdade, uma decisão interlocutória com conteúdo decisório, e, portanto, passível de impugnação por meio de agravo, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Defende que a determinação judicial ao impor a inclusão de Stella no polo ativo ultrapassa os limites de mero impulso processual, afetando diretamente sua pretensão. Assevera que a verba objeto do pedido de alvará tem origem em pensão deixada pelo falecido pai do recorrente, sendo este o único beneficiário indicado pelas declarações do Ministério da Saúde constantes nos autos. Pontua que Stella já era maior de 21 (vinte e um) anos à época e que, inclusive, teve pretensão semelhante indeferida no curso do inventário, por não preencher os requisitos legais. Pondera ainda que os valores estavam destinados exclusivamente ao recorrente, conforme documentação constante dos ids no 210669893, 210669891 e 206733082, e que o equívoco da decisão pode comprometer o acesso ao valor de R$ 368.570,58 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), atualizado e retido indevidamente nos Ministérios da Saúde. Pugna, assim, pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento de que o autor é o único legitimado a pleitear os valores indicados na exordial, determinando-se ao Juízo de origem o imediato ofício ao Ministério da Saúde para liberação da quantia de 28% (vinte e oito por cento) em seu favor. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em seu rol taxativo, o que representou mudança substancial em relação ao CPC/1973, cujo artigo 522 permitia a interposição do recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. A nova sistemática tem por objetivo privilegiar o princípio da celeridade processual e assegurar maior racionalidade ao trâmite dos feitos. No caso em exame, a decisão agravada determinou a emenda da petição inicial para inclusão da herdeira Stella Costa dos Santos no polo ativo da ação de alvará judicial, sob pena de eventual necessidade de propositura de ação de sobrepartilha. Trata-se, portanto, de medida de índole processual, voltada à regularidade da petição inicial, a fim de garantir a adequada formação da relação processual e a observância das condições da ação e dos pressupostos de validade do processo. Esse tipo de determinação é classificado como despacho de mero expediente, por não possuir carga decisória apta a gerar prejuízo direto e imediato à parte. Logo, não se insere nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência é firme nesse sentido. Transcreve-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 12/02/2020, DJE 28/02/2020) Não se trata, ademais, de hipótese em que se justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. A controvérsia estabelecida não envolve situação de urgência qualificada, tampouco há decisão proferida em sede de tutela provisória. Inexiste, inclusive, pedido liminar formulado na petição inicial, razão pela qual não se pode cogitar de risco de perecimento de direito ou de supressão de instância nesta fase processual. Nada obsta, por outro lado, que o agravante atenda ao comando judicial, viabilizando a regular tramitação do feito, com eventual apreciação posterior de seu mérito e possibilidade de impugnação por meio do recurso cabível, a depender do teor da decisão futura. De igual modo, eventual inobservância da determinação de emenda ensejará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, decisão essa passível de impugnação por meio de apelação. Assim, não se verifica risco concreto de perecimento de direito ou prejuízo irreparável. Importa, por fim, destacar que a interpretação do rol do art. 1.015 do CPC exige rigor técnico, vedada a ampliação indiscriminada das hipóteses recursais. Ausente demonstração de urgência ou de situação excepcional, deve-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso. Dessa forma, ante a ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos — o cabimento — não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator